Tribunal: STJ
Processo: 1055587-49.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2108002 - SP (2023/0370510-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GILBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO ARRAES BRANCO AVELINO - SP283187
INTERES.
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATTIANY MARTINS OLIVEIRA - SP300178
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO
DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS
ATIVOS.
DA
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O RITO
ART. 31
LEI N. 9.656/1988.
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do
(Rel.
REsp 1.818.487/SP
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/2/2021), firmou a seguinte tese jurídica:
"O
da
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de
art. 31
Lei n. 9.656/1998
saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de
prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de
modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa
etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode
ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador" (Tema no 1034).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52307780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 806c5d7c-0e39-4b8b-bc00-ee5a83a1b9bd

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 806c5d7c-0e39-4b8b-bc00-ee5a83a1b9bd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2108002 - SP (2023/0370510-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GILBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO ARRAES BRANCO AVELINO - SP283187
INTERES.
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATTIANY MARTINS OLIVEIRA - SP300178
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO
DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS
ATIVOS.
DA
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O RITO
ART. 31
LEI N. 9.656/1988.
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do
(Rel.
REsp 1.818.487/SP
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/2/2021), firmou a seguinte tese jurídica:
"O
da
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de
art. 31
Lei n. 9.656/1998
saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de
prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de
modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa
etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode
ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador" (Tema no 1034).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado por FUNDAÇÃO CESP em face da
decisão de fls. 1250-1254.
Em suas razões do recurso, a recorrente aponta violação do
da
art. 31
e divergência jurisprudencial sobre o tema, sustentando, em síntese,
Lei n. 9.656/98
que, no plano Digna, a forma de custeio não contempla o custo médio das despesas de
todos os beneficiários, alterando o pagamento de maneira prejudicial à ex-empregadora.
Adverte que a manutenção do autor no mesmo plano que os funcionários da
ativa, com a consequente assunção do valor subsidiado pela empregadora nos termos
Documento eletrônico VDA51857200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:19
Código de Controle do Documento: 56af5ed8-e200-4b0a-b3ed-376943d149f9

do artigo 31 da Lei Federal 9.656/98, já prequestionado, implica o pagamento, por ele,
mensalmente, da taxa de administração e, em caso de utilização dos serviços, do
pagamento de 100% de seu custo.
Ressalta que a lei não obriga a empregadora a conceder nenhum subsídio ao
plano de saúde dos inativos, de modo que não há como determinar que seja calculado o
valor devido pelo inativo de forma diversa daquele calculado para cada empregado.
Alerta que a decisão impugnada modificou a forma de custeio do plano de
saúde dos empregados ativos, adotando um método de cálculo diferente daquele
aplicado aos funcionários em atividade. Isso forçaria as rés a subsidiar o contrato do
autor, cobrindo serviços que excedessem o valor pago mensalmente por ele, o que não é
exigido pela legislação.
Afirma, por fim, que a forma de custeio do plano Digna segue a modalidade de
pós-pagamento, sem previsão contratual de que o cálculo deva considerar o custo médio
das despesas de todos os beneficiários ao tempo da utilização.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada julgou recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CESP,
com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Plano de saúde. Diferenciação de regime de custeio entre ativos e inativos.
Inadmissibilidade. Tema n. 1.034 da Corte Superior. Características do modelo
imposto aos ativos, de pós-pagamento, que não impedem sua aplicação também aos
inativos, ausente justificativa para que, a esses, se apliquem reajustes por faixa
etária. Rés que deverão calcular o valor devido pelo autor a fim de assegurar a
paridade com os ativos, acrescida a parcela subsidiada pela ex-empregadora.
Sentença revista. Recurso provido.

A Corte de origem, analisando as circunstâncias do caso, consignou que o
plano de saúde mantido aos inativos deve ser o mesmo dos que permanecem na ativa,
como se infere no trecho abaixo transcrito - grifei:

Em primeiro lugar, esclarece-se que o autor, ao impugnar a mensalidade calculada
por faixa etária que lhe está sendo cobrada, não questiona a legalidade, em tese, de
reajustes por faixa etária, ou mesmo do cálculo aplicado. Ao revés, o autor aponta
que havida diferenciação entre o plano dos ativos e dos inativos, aquele calculado
mediante apuração do custo operacional, na modalidade de pós-pagamentos, e esse
mediante a aplicação de reajustes de faixa etária. É dizer, a ilegalidade não está, em
si e propriamente, no reajuste por faixa etária, mas no fato de que havido tratamento
diferenciado entre ativos e inativos.
Documento eletrônico VDA51857200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:19
Código de Controle do Documento: 56af5ed8-e200-4b0a-b3ed-376943d149f9

A respeito, como já se decidiu na Câmara: “ainda que não haja vedação de
estabelecimento de prêmios distintos a depender da faixa etária do beneficiário, tal
forma de custeio só é legal se for indistintamente aplicada a todos. Caso assim não
seja, está-se a praticar discriminação injustificada dos inativos, geralmente pessoas
idosas, com renda menor e em maior necessidade de assistência à saúde” (Ap. Cív.
n. 1050944-48.2021.8.26.0100, rel. Des. Augusto Rezende, j.
.
22/03/2022)
Pois, sendo assim, não cabe argumentar com a legalidade desse tipo de reajuste e
com base no Tema n. 952 do STJ, cuja aplicabilidade aos planos coletivos foi
recentemente assentada no âmbito daquela C. Corte Superior, no recente julgamento
do Tema 1.016, no rito dos repetitivos. O caso versa, reitere-se, sobre indevida
diferenciação entre ativos e inativos, assim a atrair, antes, a incidência do Tema n.
1034.
E, no caso presente, a diferença encontra-se na forma de contribuição do
usuário, sendo porém de rigor o reconhecimento de que as mesmas condições
de pagamento em vigor para os funcionários ativos devem ser aplicadas ao
autor e seus dependentes, desde que arque integralmente com a contribuição.
Nessa senda, repisam-se as ponderações externadas em julgamento anterior, de
mesma relatoria, envolvendo a mesma ré Fundação CESP e a mesma migração
requerida, assim do plano Extensive para o plano Digna. Na ocasião, assentou-se
que a ré reconheceu o tratamento diferenciado, mas o que, a rigor, contraria o
entendimento firmado no Tema n. 1.034. Afastou-se, inclusive, a aplicação da
Resolução Normativa da ANS n. 279/2011, observando que a norma regulamentar
não poderia restringir direito que a lei quis assegurar.

(...)

De mais a mais, também não assiste razão às rés ao defender que, com a
modalidade de custeio operacional pós-pagamento, o autor e seus
dependentes seriam prejudicado pelo fato de que passariam a arcar
integralmente com todos os custos médico-hospitalares por eles incorridos. O
fundamento utilizado pelas rés para defender tal afirmação é, em síntese, o de
que, considerando que os ativos arcam, a título de coparticipação, com 30%
dos custos por eles incorridos, enquanto ela é responsável pelos 70%
restantes e pela taxa de administração, o autor e seus dependentes deveriam
assumir, além da referida taxa, os 70% por ela suportados.
Sucede que, ao se adotar a proposta das rés, o resultado prático seria a inexistência
de plano de saúde em benefício do autor, visto que ele arcaria com 100% dos custos.
O que, com efeito, parece trair a concepção de plano de saúde, devendo os custos
ser diluídos em relação ao total de beneficiários.

(...)

Certo insistirem as rés em que, no caso concreto, o plano dos inativos poderia
atingir valores exorbitantes, uma vez que, na prática, o autor pagaria
integralmente as despesas médicas hospitalares havidas de modo que a
mudança do plano Extensive para o plano Digna não faria sentido econômico-
financeiro sob o ponto de vista dos beneficiários inativos. Sucede que, insista-
se, ao se adotar a proposta das apeladas, o resultado prático seria a
inexistência de plano de saúde em benefício do autor e seus dependentes,
visto que eles arcariam com 100% dos custos. Ou seja, se, por um lado, o custo
Documento eletrônico VDA51857200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:19
Código de Controle do Documento: 56af5ed8-e200-4b0a-b3ed-376943d149f9

do plano realmente se liga a seu uso, o que inclusive resultará em mensalidade
variável mês a mês, por outro, esse custo não pode ser carreado apenas ao
autor e seus dependentes, sob pena de frustrar o próprio objetivo do plano de
saúde.
Ao revés, o valor deve ser diluído em relação ao total de beneficiários, de resto
conforme parâmetros expressamente indicados no agravo, então com
remissão expressa às razões externadas na Ap. Cív. n. 0014573-
49.2013.8.26.0564, rel. Des. Francisco Loureiro, j.
Tudo de modo a
23/02/2016.
garantir que a mesma lógica aplicável aos ativos se aplique também aos
inativos, sendo descabido que, a esses, se calcule reajuste por faixa etária
inexistente para aqueles.
No mais, acrescenta-se que, em casos recentes também envolvendo a
Fundação CESP, esta Câmara vem reiteradamente reconhecendo a indevida
diferenciação havida entre ativos e inativos, impondo que a esses seja também
aplicado o custeio mediante modelo operacional de pós-pagamento (tal como
se faz aos ativos), porém com a ressalva de que, aos inativos, é imposto seu
pagamento integral: (...)

Nesse contexto, observa-se que a decisão recorrida está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "O
da
art. 31
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde
Lei n. 9.656/1998
coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação
de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de
pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido
com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador" (Tema no 1034). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMA
CONDIÇÕES DOS ATIVOS.
DA
ENTENDIMENTO
ART. 31
LEI N. 9.656/1988.
FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.818.487/SP
(Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/2/2021), firmou a seguinte
tese jurídica: "O
da
impõe que ativos e inativos sejam
art. 31
Lei n. 9.656/1998
inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de
cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo
de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte
com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador" (Tema no 1034).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.988.949/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

Documento eletrônico VDA51857200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:19
Código de Controle do Documento: 56af5ed8-e200-4b0a-b3ed-376943d149f9

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. USUÁRIO APOSENTADO. CONTINUIDADE DA COBERTURA
ASSISTENCIAL APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CÁLCULO
DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO.
1. Na hipótese do artigo 31 da
mantidas as condições de cobertura
Lei 9.656/98,
assistencial da ativa, não há que se falar em direito adquirido do aposentado ao
regime de custeio do plano de saúde coletivo empresarial vigente à época do
contrato de trabalho, revelando-se lícita sua migração para novo plano, na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, se necessário o redesenho do sistema
para evitar o seu colapso (exceção da ruína), afastadas a onerosidade excessiva ao
consumidor e a discriminação ao idoso (
Rel. Ministro Ricardo
REsp 1.479.420/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 11.09.2015).
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro LUIS
REsp 1451846/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
14/08/2018,
22/08/2018)
[grifou-se]

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:19
Código de Controle do Documento: 56af5ed8-e200-4b0a-b3ed-376943d149f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.108.002 / SP
Número Registro: 2023/0370510-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10531096820218260100 10555087020218260100 10555874920218260100 1055587492021826010050000
1055587492021826010050001
1055587492021826010050002
20220000743611
20220000951798
20220000951799 20230000685451 20920409820228260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO
S.A.
ADVOGADA
: TATTIANY MARTINS OLIVEIRA - SP300178
RECORRIDO
: GILBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO ARRAES BRANCO AVELINO - SP283187
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GILBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO ARRAES BRANCO AVELINO - SP283187
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52210222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:43
Código de Controle do Documento: 331d8524-b742-4e1b-8471-b310b36980b1

AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GILBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO ARRAES BRANCO AVELINO - SP283187
INTERES.
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.
A.
ADVOGADA
: TATTIANY MARTINS OLIVEIRA - SP300178
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:43
Código de Controle do Documento: 331d8524-b742-4e1b-8471-b310b36980b1